Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0712472-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THIAGO SOARES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de THIAGO SOARES COSTA: Indefiro o pedido de ID 61801284, pois, pela experiência forense, são diligências fadadas ao fracasso, revelando no mais das vezes uma despesa processual desnecessária, indo em desencontro, inclusive com os princípios da economia, celeridade e efetividade processual. O deferimento de tais medidas, nos termos noticiados, somente onera o processo e assoberba a máquina judiciária, prejudicando outras diligências mais urgentes e necessárias, considerando que o art. 4o do Decreto Lei 911/69 já prevê expressamente a ferramenta processual que a parte autora pode se utilizar na ocorrência do caso dos autos. Vale ressaltar que a demanda não pode se perpetuar sem que ocorra a citação da parte requerida e, sendo um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sua ausência implica na extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Diante do exposto, promova o andamento do feito, observando a medida prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. O Agravante sustenta que, havendo endereços conhecidos e não diligenciados nos autos, é cabível o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Salienta que o Decreto-Lei 911/1969 faculta a conversão da ação de busca e apreensão em execução caso o veículo não seja encontrado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o desentranhamento do mandado. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16129670). É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que, no curso da ação de busca e apreensão, indefere o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e faculta ou ordena a conversão da demanda. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDO. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A matéria não está alcançada por qualquer das hipóteses legais. Dessa forma, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (AI 0717014-23.2019.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 02/12/2019). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO DE ORIGEM SOBRE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO INSERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A reforma do Código de Processo Civil reduziu significativamente, por vontade expressa do legislador, o regime de recorribilidade dos pronunciamentos judiciais de natureza interlocutória. 2. O rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é taxativo, abrindo-se a via do recurso de Agravo de Instrumento apenas às hipóteses descritas em seus incisos. 3. A decisão a conferir oportunidade ao credor de converter a Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no. 911/1969, não se subsume aos preceitos dos incisos acima mencionados, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 4. A matéria em questão é daquelas típicas a serem devolvidas à apreciação do Tribunal por meio de razões ou Contrarrazões de Apelação. 5. O eventual acerto da tese jurídica exposta nas razões recursais não possibilita o conhecimento de recurso incabível, em determinada situação, pela legislação processsual. Diferença entre os juízos de conhecimento e de mérito. 6. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. (AI 0713065-59.2017.8.07.0000, 8a T., rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 07/02/2018). Isto posto, nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 20 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator